Tribunal: STF
Processo: ARE 1385736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESE RECHAÇADA. MEIO DE PROVA QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO, AINDA QUE INFORMAL, QUE PODE SER SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR AFASTADA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUSCITADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA BEM FUNDAMENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, ALIADOS AOS RELATOS DA TESTEMUNHA OCULAR E DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. ACUSADO QUE NA COMPANHIA DE DOIS ADOLESCENTES AMEAÇOU A VÍTIMA COM O EMPREGO DE UMA FACA E SUBTRAIU PARA O GRUPO UM SKATE E UM APARELHO CELULAR. VERSÕES DOS AUTORES CONFUSAS, CONTRADITÓRIAS, ISOLADAS E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE, COMO UM TODO, DEMONSTRA COM SEGURANÇA JURÍDICA NECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    ALMEJADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). NÃO OCORRÊNCIA. ADESÃO AO DESÍGNIO DOS COMPARSAS. APELANTE QUE CONCORREU ATIVAMENTE PARA O SUCESSO DO INTENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. PEDIDO AFASTADO.



    ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DE FURTO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). 



    PROVA ORAL QUE COMPROVA O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE NO USO DE UMA ARMA BRANCA PARA CONSUMAR A SUBTRAÇÃO. UTILIZAÇÂO DE FACA QUE POR SER CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA SE COMUNICA A TODOS OS AGENTES DA PRÁTICA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos II, XXXIX, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos II, XXXIX, XLVI, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na hipótese, a materialidade do crime encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência (Evento 1, fls. 2/5), nos termo de exibição e apreensão e reconhecimento e entrega (Evento 1, fls. 6/7), bem como pela prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual.



    A autoria do crime, de igual sorte, foi devidamente demonstrada a partir de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, mormente prova oral.



    (...)



    Em razão disso, não há falar em inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formam um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do acusado,notadamente diante dos robustos e harmônicos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas de acusação, os quais confirmam que o crime foi praticado por três pessoas e que cada uma delas teve participação essencial na empreitada.



    Destaca-se, por oportuno, que o livre convencimento motivado do juiz,princípio vigente na legislação processual penal brasileira, permite ao Magistrado utilizar todos os subsídios que julgar necessários e não forem proibidos por lei, para,de forma fundamentada, julgar os casos que lhe são apresentados, revestindo-se, nesse sentido, o conjunto probatório como um todo robusto o suficiente a embasar a condenação.



    Assim, não obstante o recorrente negue o espúrio e alegue fragilidade probatória, as provas reunidas no feito são claras no sentido de que o apelante e os adolescentes L. e D. eram os autores do roubo acometido em desfavor da vítima Daniel Vieira Pinto El-Dine.



    (...)



    Em caráter subsidiário, a defesa argumentou que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista para a participação de menor importância, visto que Allan teria apenas 'dado apoio' aos adolescentes.



    A tese também não prospera.



    Da análise das provas colhidas nos autos verifica-se que cada um dos três masculinos envolvidos no assalto contribuiu de modo ativo e relevante para o constrangimento ilegal e a subtração do bem alheio.



    A propósito, no caso do apelante, a testemunha ocular Eduardo gizou, em juízo, que 'o maior (ora apelante), após a subtração, saiu na frente dos adolescentes,tendo, porém, retornado para confrontar a vítima e a testemunha a fim de assegurar, com ameaça, a detenção dos objetos, as quais estavam tentando seguir os assaltantes após a subtração.'



    Dessa forma, restou evidente que o Apelante foi fundamental para o sucesso do intento criminoso, uma vez que aderiu a conduta dos demais agentes.



    (...)



    Outrossim, em relação ao pedido de desclassificação da conduta de roubo majorado para aquela de furto, sorte também não lhe socorre.



    Isso porque, restou evidenciado pelos relatos firmes e coerentes da vítima e testemunha ocular que o acusado juntamente com os adolescentes, em conjunto, anunciaram o assalto com o emprego de uma arma branca consubstanciada em uma faca, incutindo temor no ofendido e o obrigando a entregar seu aparelho celular e skate.



    Tanto é que a vítima foi enfática ao afirmar que apenas entregou seu celular porque foi ameaçado com uma faca.



    Nesse contexto, não há como acolher o pleito desclassificatório, sobre a tese de que 'o Acusado em nenhum momento agiu com violência' ou mesmo que sequer foi ele quem teria ameaçado a vítima com a faca.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente